Tribunal: TJDFT
Processo: 0716114-86.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DEDUZIDA EM 36 LAUDAS POR THIAGO CONTRA BANCO HONDA, JULGADA IMPROCEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR NEGATIVAÇÃO E ASSEGURAR POSSE DO BEM. TARIFAS (IOF, CADASTRO, AVALIAÇÃO, REGISTRO, SEGURO). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença a qual, em petição inicial deduzida em longas 36 páginas, em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta em face de instituição financeira em razão de contrato de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar (i) a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência a fim de impedir a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e garantir a manutenção da posse do veículo; (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (iii) a abusividade da cobrança de IOF, tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro, com consequente restituição em dobro; (iv) a existência de cláusulas abusivas no contrato de adesão; (v) a ilegalidade dos juros remuneratórios em razão de suposta discrepância em relação à taxa média de mercado; (vi) a correção do valor das parcelas e do saldo devedor; e (vii) a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O simples ajuizamento de ação revisional não impede a adoção, pela instituição financeira, de medidas inerentes à proteção do crédito em caso de inadimplemento, como inscrição em cadastros de restrição; logo, ausentes elementos concretos de abusividade ou de cobrança indevida, não se justifica a concessão de tutela de urgência para obstar a negativação nem a manutenção compulsória da posse do bem financiado. 4. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor ou da verossimilhança das alegações (art. 6o, VIII, CDC), não se verificando, no caso concreto, quadro a justificar a transferência do encargo probatório à instituição financeira, sobretudo porque os elementos necessários à demonstração de eventual cobrança indevida estão ao alcance do próprio consumidor, sendo suficiente a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC). 5. À luz do entendimento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 958, REsp 1.251.331/RS e REsp 1.439.163/SP), são válidas as cobranças de IOF, tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro, desde que pactuadas de forma clara e haja efetiva prestação dos serviços, admitindo-se apenas o controle de onerosidade excessiva e a vedação de repasse de custos sem contraprestação real. Ausente prova de serviço não prestado ou de desproporção injustificada, não há falar em abusividade nem em restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC). 6. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, desde que cabalmente demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, III, CDC), devendo-se considerar, entre outros fatores, a taxa média de mercado, o risco da operação, o custo de captação, o prazo, as garantias e o perfil do tomador. O fato de o contrato prever juros superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza ilegalidade, inexistindo, na espécie, prova concreta de descompasso relevante que justifique a intervenção judicial.
7. O entendimento adotado harmoniza-se com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a taxa média de mercado é apenas parâmetro referencial e não limite absoluto para a fixação de juros, sendo indispensável demonstração específica de abusividade no caso concreto: “Consoante orientação deste Superior Tribunal, prevalece o ‘entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco’.” (AgInt no AREsp no 2.444.468/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 08/03/2024).
8. Inexistindo demonstração de cobrança indevida, de cláusulas efetivamente abusivas ou de violação aos direitos da personalidade, indevida a pretensão relativa a danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível improvida.
Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de ação revisional não impede, por si só, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes nem obsta a adoção de medidas de retomada do bem em caso de inadimplemento, ausentes elementos concretos de abusividade. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende de demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não sendo automática nem cabível quando os elementos necessários à prova estão ao alcance do próprio consumidor. 3. São válidas as cobranças de IOF, tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguro, desde que pactuadas de forma clara e relativas a serviços efetivamente prestados, admitido apenas o controle de onerosidade excessiva, não havendo restituição em dobro sem prova de pagamento indevido. 4. A simples fixação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado não implica abusividade; a revisão exige demonstração cabal de desvantagem exagerada à luz das peculiaridades do caso concreto. 5. Não havendo a prática de qualquer ato ilícito, rejeita-se a pretensão relativa a danos morais".
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 3o, §2o; 6o, III e VIII; 42, parágrafo único; 51, §1o, III; 52, §1o; Código de Processo Civil, arts. 370, parágrafo único; 373; Código Civil, art. 186; Código Tributário Nacional, art. 161, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe: 24/10/2013; STJ, REsp 1.439.163/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe: 03/10/2014; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe: 10/03/2009; STJ, REsp 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 30/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe: 08/03/2024; STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe: 29/06/2022; TJDFT, AI 07151296620228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 14/09/2022; TJDFT, AC 07150104420238070009, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 14/08/2024; TJDFT, AC 07387583220238070001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 10/05/2024; TJDFT, AC 07456886620238070001, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 03/05/2024; TJDFT, AC 07158161720218070020, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 06/06/2024; TJDFT, AC 07028397620238070002, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 27/05/2024.